Tribunal: STF
Processo: HC 91452
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO
   POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE TRATAMENTO
   MÉDICO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL: PLAUSIBILIDADE JURÍDICA
   NÃO COMPROVADA: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      Não há
   plausibilidade jurídica nos fundamentos apresentados na inicial a
   ensejar a reforma da decisão ora questionada, especialmente
   porque não há, nos autos, comprovação da necessidade de
   submeter-se a Paciente a tratamento médico que não possa ser
   fornecido pelo próprio estabelecimento prisional.
2.      A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
   que, na via tímida do habeas corpus, faz-se mister a apresentação
   de todos os elementos tendentes à demonstração das questões
   postas em análise, por inexistir, na espécie, dilação
   probatória.
3.      Habeas corpus denegado.